Tribunal: TJDFT
Processo: 0725029-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725029-78.2019.8.07.0000 RECORRENTE: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA RECORRIDO: CON CRET ENGENHARIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE BENS PERTENCENTES A PESSOA JURÍDICA. PENHORABILIDADE. ART. 833, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O reconhecimento da impenhorabilidade de bem necessário ou útil ao exercício de profissão (CPC/2015 833 V), no que se refere ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social, é aplicável somente para os empresários individuais, microempresas e as empresas de pequeno porte (Precedentes do TJDFT e do STJ). 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade de bens necessários ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social; b) artigos 805, caput, e 835, ambos do CPC, aduzindo que não foram buscadas outras alternativas menos gravosas de constrição para satisfação do crédito. Por fim, aponta divergência jurisprudencial com relação à tese discorrida na alínea “a”, colacionando julgado do TRT-7. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado dissídio jurisprudencial e à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: “Em regra, os bens das pessoas jurídicas são penhoráveis, de modo que o art. 649, inciso V, do CPC/73, correspondente ao art. 833, inciso V, do CPC/2015, segundo o qual são impenhoráveis os bens móveis necessários ao exercício da profissão do executado, tem excepcional aplicação à microempresa, empresa de pequeno porte ou firma individual, quanto aos bens que se revelem indispensáveis à continuidade de sua atividade. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 601.929/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 23/03/2018; AgRg no REsp 1.329.238/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2013; REsp 1.757.405/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2018.” (AgInt no AREsp 1334561/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 13/2/2019). Ainda, veja-se o AgInt no AREsp 1548274/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 805, caput, e 835, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1575006/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010